Tribunal: TJDFT
Processo: 0718447-62.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718447-62.2019.8.07.0000 RECORRENTE: SILVANA MEIRELES NOGUEIRA MAIA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS CUMULATIVOS DO ART. 919, §1o, DO CPC. REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA. GARANTIA DO JUÍZO. IMPRESCINDIBILIDADE. 1 – Agravo de Instrumento contra decisão proferida em Embargos à Execução, que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo por não estar a execução garantida. 2 – Não obstante a relevância da argumentação acerca do mérito dos embargos, no sentido de que o valor da execução estaria calcado em aplicação equivocada e abusiva de multas e taxas e aplicadas, o fato é que, nos termos do art. 919, §1o, do CPC, a agravante não garantiu a execução por quaisquer dos meios admitidos. Isto que, ao lado dos requisitos da tutela provisória, é um dos indispensáveis pressupostos para concessão do almejado efeito suspensivo aos Embargos à Execução. 3 – Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 919, § 1o do Código de Processo Civil, sustentando a comprovação dos requisitos para concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, não obstante inexistência da garantia do juízo. Assevera que, independentemente da garantia do juízo, a suspensão da execução provocada por embargos demanda análise casuística e não meramente objetiva. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegação de ofensa ao artigo 919, § 1o do Código de Processo Civil. Isso porque, ao assentar que “Não obstante a relevância da argumentação acerca do mérito dos embargos, no sentido de que o valor da execução estaria calcado em aplicação equivocada e abusiva de multas e taxas e aplicadas, o fato é que, nos termos do art. 919, §1o, do CPC, a agravante não garantiu a execução por quaisquer dos meios admitidos. Isto que, ao lado dos requisitos da tutela provisória, é um dos indispensáveis pressupostos para concessão do almejado efeito suspensivo aos Embargos à Execução.” (item 2 da ementa acima), o acórdão combatido assim o fez em sintonia com a orientação jurisprudencial do STJ. Confira-se, a propósito: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE. 1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão recorrido julga de modo claro, coerente e fundamentado a controvérsia, mesmo quando não faz referência expressa a todos os argumentos e artigos indicados nas razões do recurso. 2. O efeito suspensivo dos embargos do devedor demanda a garantia do juízo, além da comprovação de risco de dano irreparável ou de difícil reparação a ser experimentado pela parte executada, nos moldes do art. 739-A do CPC/73 (art. 919, § 1o, do NCPC). 2.1 O Tribunal de origem, soberano na análise das provas, concluiu pela impossibilidade de se suspender a execução, de forma que a revisão do seu entendimento na via especial está obstada pela Súmula 7 desta Corte. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1068492/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 25/03/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1565822 / SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 28/05/2020). Ademais, rever os fundamentos do acórdão recorrido no sentido do desatendimento aos requisitos para a suspensão do feito executivo, tomados com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A006